Tribunal: TJSP
Processo: 2256781-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento tem seu conhecimento limitado ao pronunciamento judicial recorrido, e às matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício – Pedido da parte agravante de admissão da recusa da exibição do contrato da conta corrente e demais extratos, pois não localizados, não foi apreciado, nem envolve questão resolvida pela r. decisão agravada, nem matéria de ordem

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento tem seu conhecimento limitado ao pronunciamento judicial recorrido, e às matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício – Pedido da parte agravante de admissão da recusa da exibição do contrato da conta corrente e demais extratos, pois não localizados, não foi apreciado, nem envolve questão resolvida pela r. decisão agravada, nem matéria de ordem pública, apreciável, na espécie, de ofício, visto que estranho ao r. ato judicial impugnado.
PROCESSO - A nulidade da intimação realizada sem que seja observado o pedido da parte com indicação expressa do nome do advogado que deve constar da respectiva publicação, por afrontar o disposto no art. 272, § 5o, do CPC/2015, quando demonstrada a existência de prejuízo (CPC/2015, art. 282, §1o) e alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (CPC/2015, art. 278), por implicar cerceamento do direito de defesa, acarreta a nulidade dos atos processuais posteriores dependentes, conforme orientação que esse Relator passa a adotar - Muito embora se reconheça que a r. decisão agravada tenha sido publicada no DJE, sem constar o patrono constituído pela parte agravante, descabido o reconhecimento de nulidade processual, pois: (a) ausente nos autos pedido para que as publicações fossem realizadas em nome deste advogado, tendo em vista que a nova procuração outorgada pela parte agravante foi protocolizada apenas e tão somente nos autos da ação de conhecimento; (b) a parte agravante ofereceu embargos de declaração contra referida decisão, sendo certo que, após a sua rejeição pela r. decisão agravada, a parte agravante interpôs o presente recurso e (c) ante o provimento deste recurso para afastar a condenação da parte agravante nas penas por litigância de má-fé.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Não se reconhece a prática de conduta que possa ser enquadrada em previsão do art. 80 do CPC – Nos atos processuais praticados pela parte agravante nos autos não se evidencia intuito desleal, malicioso e temerário, no descumprimento da obrigação de exibição de documentos, ainda que após o decurso do prazo de mais de 4 anos, objetivando obstar o andamento processual - Reforma da r. decisão agravada para afastar a sanção por litigância de má-fé imposta à parte agravante.
RECURSO – O recurso também não pode ser conhecido em relação à determinação de expedição de ofício ao DD. Ministério Público para apuração de crime de desobediência pela parte agravante - Por se tratar de mero despacho, não cabe agravo de instrumento contra ato monocrático que determina a expedição de ofício ao DD. Ministério Público para fins de apuração de eventual crime de desobediência, em relação ao descumprimento da determinação judicial.
Recurso conhecido, em parte, e provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2256781-29.2020.8.26.0000
Registro: 2021.0000055429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256781-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado AVICULTURA MALOSTE LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2256781-29.2020.8.26.0000
VOTO no 37242
Agravo de Instrumento no 2256781-29.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 43a Vara Cível do Foro Central Cível
Agravante: Banco Santander Brasil S/A
Agravado: Avicultura Maloste Ltda ME
RECURSO Agravo de instrumento tem seu conhecimento
limitado ao pronunciamento judicial recorrido, e às matérias
de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício
Pedido da parte agravante de admissão da recusa da
exibição do contrato da conta corrente e demais extratos,
pois não localizados, não foi apreciado, nem envolve
questão resolvida pela r. decisão agravada, nem matéria de
ordem pública, apreciável, na espécie, de ofício, visto que
estranho ao r. ato judicial impugnado.
PROCESSO - A nulidade da intimação realizada sem que
seja observado o pedido da parte com indicação expressa do
nome do advogado que deve constar da respectiva
publicação, por afrontar o disposto no art. 272, § 5o, do
CPC/2015, quando demonstrada a existência de prejuízo
(CPC/2015, art. 282, §1o) e alegada na primeira
oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob
pena de preclusão (CPC/2015, art. 278), por implicar
cerceamento do direito de defesa, acarreta a nulidade dos
atos
processuais
posteriores
dependentes,
conforme
orientação que esse Relator passa a adotar - Muito embora
se reconheça que a r. decisão agravada tenha sido publicada
no DJE, sem constar o patrono constituído pela parte
agravante, descabido o reconhecimento de nulidade
processual, pois: (a) ausente nos autos pedido para que as
publicações fossem realizadas em nome deste advogado,
tendo em vista que a nova procuração outorgada pela parte
agravante foi protocolizada apenas e tão somente nos autos
da ação de conhecimento; (b) a parte agravante ofereceu
embargos de declaração contra referida decisão, sendo certo
que, após a sua rejeição pela r. decisão agravada, a parte
agravante interpôs o presente recurso e (c) ante o
provimento deste recurso para afastar a condenação da parte
agravante nas penas por litigância de má-fé.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Não se reconhece a prática de
conduta que possa ser enquadrada em previsão do art. 80 do
CPC Nos atos processuais praticados pela parte agravante
nos autos não se evidencia intuito desleal, malicioso e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2256781-29.2020.8.26.0000
temerário, no descumprimento da obrigação de exibição de
documentos, ainda que após o decurso do prazo de mais de
4 anos, objetivando obstar o andamento processual -
Reforma da r. decisão agravada para afastar a sanção por
litigância de má-fé imposta à parte agravante.
RECURSO O recurso também não pode ser conhecido em
relação à determinação de expedição de ofício ao DD.
Ministério Público para apuração de crime de desobediência
pela parte agravante - Por se tratar de mero despacho, não
cabe agravo de instrumento contra ato monocrático que
determina a expedição de ofício ao DD. Ministério Público
para fins de apuração de eventual crime de desobediência,
em relação ao descumprimento da determinação judicial.
Recurso conhecido, em parte, e provido, em parte.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra as
rr. decisões, cujas cópias se encontram a fls. 363 e 416 dos autos de origem, que,
respectivamente, determinou a expedição de mandado de busca e apreensão de
documento e comunicar ao DD. Ministério Público acerca de infração ao art. 330,
CP, condenando a parte agravante nas penas por litigância de má-fé e recebeu
embargos de declaração como petição simples, determinando a exibição pela parte
autora do “contrato de abertura de conta corrente (n. 13-000412-9, agência no 4628,
do Banco Santander S/A), e os extratos da referida conta, entre os anos de 1982 e
junho de 2009”.
A parte agravante sustenta que: (a) “(...) o Banco
Agravante não foi intimado da decisão que determinou a aplicação da multa por
litigância de má fé, portanto nulidade absoluta dos atos praticados após a prolação
desta decisão”; (b) “(...) evidenciada a nulidade dos atos de intimações processuais
ocorridos nestes autos, necessário se faz a decretação da referida nulidade”; (c) “(...)
a publicação não realizada em nome de um dos procuradores da parte, quando
expressamente requerido que esta ocorra em nome de procuradores específicos,
enseja a nulidade absoluta do ato”; (d) “(...) o agravante em momento algum agiu de
má fé, sempre prestando todas as informações uteis ao andamento do feito”; (e)
“Ocorre que sempre atendeu as ordens judiciais, mas infelizmente sem êxito na
localização dos documentos pretendidos o que foi por diversas vezes declarado nos
autos de origem e no cumprimento de sentença. Portanto, em momento algum
descumpriu a ordem judicial ou ficou inerte, não cabendo à penalidade por infração
ao artigo 330 do CPB ou litigância de má fé”; (f) “O Agravante, em nítida boa fé
processual, apresentou todos os documentos localizados, bem como prestou
informações nos autos sobre a não localizados dos demais documentos, para melhor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2256781-29.2020.8.26.0000
elucidação e buscando atender a verdade real dos fatos nesta baila”; (g) “A
cominação de responsabilidade por crime de desobediência em razão de eventual
descumprimento de ordem judicial mostra se irrazoável”; (h) “(...) por se tratar de
determinação para exibição de documentos, a decisão caminha em rota frontal de
colisão com a jurisprudência dos tribunais superiores acerca da matéria, que impõe a
busca e apreensão como pena à não exibição dos documentos”; (i) redução do valor
fixado a título de multa e (j) condenação em honorários advocatícios.
O recurso foi processado com atribuição de efeito
suspensivo, apenas e tão somente para suspender a aplicação da pena por litigância
de má-fé (fls. 39).
A parte agravada ofereceu resposta (fls. 43/53),
insistindo que: (a) “Observando, então, a realidade dos fatos, percebemos que na
Petição onde o Patrono requereu fossem as futuras intimações feitas em seu nome,
foi requerida também a dilação de prazo por 60 (sessenta) dias para localização do
Contrato buscado (...) Assim, com base no dispositivo legal acima citado, a nulidade
de intimação não prejudicou a parte, uma vez que pedido o prazo para localização do
documento pelo Banco, caberia a ele trazer aos autos o documento ou informar a não
localização. Porém, quedou-se inerte conforme Certidão de fls. 362”; (b) “(...) por
mais que possa ser declarada a nulidade de intimação, esta não prejudica o Agravado
uma vez que o descumprimento vinha se estendendo por quase 4 (quatro) anos e a
própria parte requereu dilação” e (c) “(...) o Banco vem desde 2016 alegando
diferentes matérias e fatos para não cumprir com a obrigação”.
É o relatório.
1. Trata-se de ação de exibição de documentos
promovida pela parte agravada contra a parte agravante, ora em fase de cumprimento
de sentença.
Foi determinada a exibição dos documentos requeridos
pela parte agravada (fls. 06 dos autos de origem).
O banco agravante juntou documentos (fls. 08/309 dos
autos de origem).
A parte agravada arguiu que “juntou o requerido, os
mesmos documentos juntados nos autos principal, extratos de movimentação da
conta corrente no período de julho de 2006 até setembro de 2015” e requereu a
fixação de multa, bem como expedição de mandado de busca e apreensão para a
exibição de: (i) contrato de abertura de conta corrente; (ii) extratos bancários da conta
corrente, desde outubro de 1982 até junho de 2006; (iii) contratos de abertura de
crédito em conta corrente e respectivos documentos que demonstrem a liberação e
pagamentos dos mesmos; (iv) demais eventuais contratos de operações vinculadas à
conta corrente, bem como extratos de suas movimentações e (v) comprovação do
envio periódico dos extratos (fls. 312/313 dos autos de origem).
Foi determinada a expedição de mandado de busca e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2256781-29.2020.8.26.0000
apreensão (fls. 314 dos autos de origem), bem como prazo de 90 dias para a exibição
de extratos faltantes (fls. 321 dos autos de origem).
O banco agravante quedou-se inerte (fls. 326 dos autos
de origem).
Ato contínuo, a parte agravante arguiu a prescrição
quanto à determinação de exibição de documentos (fls. 330/335 dos autos de
origem), o que foi rejeitado pelo MM Juízo da causa (fls. 341/342 dos autos de
origem).
O banco agravante arguiu a impossibilidade de exibição
dos documentos, por não ter sido possível localizá-los (fls. 354/355 dos autos de
origem).
Após o deferimento de prazo suplementar para a
exibição (fls. 356 dos autos de origem), o banco agravante quedou-se novamente
inerte (fls. 362 dos autos de origem).
O MM Juízo da causa proferiu a r. decisão agravada de
fls. 363 dos autos de origem, nos seguintes termos:
“Vistos.
De fato a executada está há quatro anos protelando a juntada dos
documentos.
Expeça-se mandado de busca e apreensão do contrato de abertura de
conta corrente (n. 13-000412-9, agência no 4628, do Banco Santander
S/A), e dos extratos da referida conta, entre os anos de 1982 e junho de
2009. Na oportunidade, o Sr. Oficial de Justiça deverá intimar o gerente
da agência local, ou o funcionário responsável pela guarda dos
arquivos, para a disponibilização imediata dos documentos, advertindo-
se da prática de crime de desobediência.
Na inércia, comunique-se o Douto Representante do Ministério Público
para que este adote as providências cabíveis à imposição da reprimenda
penal respectiva, por infração ao artigo 330 do CPB.
Custas às fls. 317.
Sem prejuízo, condeno a executada por litigância de má-fé no valor de
dez por cento do valor corrigido da causa, por ter oposto resistência
injustificada ao andamento do processo.
Intime-se”.
A parte agravante ofereceu embargos de declaração (fls.
376/381 dos autos de origem), sendo proferida, em sequência, a r. decisão agravada
de fls. 416 dos autos de origem, que segue:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2256781-29.2020.8.26.0000
“Vistos.
Fls. 376/381 e 414/415: Recebo como petição simples, porquanto
ausentes os requisitos que ensejem declaração, nos termos do artigo
1.022 do Código de Processo Civil.
Cadastre-se o patrono da parte executada para que receba as intimações.
Assino o prazo derradeiro de 10 (dez) dias para que a executada exiba o
contrato de abertura de conta corrente (n. 13-000412-9, agência no
4628, do Banco Santander S/A), e os extratos da referida conta, entre os
anos de 1982 e junho de 2009.
No silêncio, cumpra-se a determinação de fls. 363.
Intime-se”.
2. A pretensão recursal da parte agravante é de reforma
das rr. decisões agravadas para “admitir a recusa da exibição do contrato da conta
corrente e demais extratos, pois não localizado conforme acima mencionados, nos
moldes do art. 398, parágrafo único do NCPC e revogação das penalidades da
decisão de fls. 363”.
3. Quanto ao pedido da parte agravante de admissão da
recusa da exibição do contrato da conta corrente e demais extratos, pois não
localizados, o recurso não pode ser conhecido.
3.1. O agravo de instrumento tem seu conhecimento
limitado ao pronunciamento judicial recorrido, e às matérias de ordem pública,
passíveis de conhecimento de ofício.
Neste sentido, a orientação de: (a) de Araken de Assis:
“Em síntese, o efeito devolutivo do agravo remeterá ao órgão ad quem, no
mínimo, a questão impugnada e, talvez, as questões que, haja ou não
controvérsia das partes, ao órgão judiciário seja dado conhecer de ofício.
Também no agravo, portanto, o efeito devolutivo se desenvolve através de duas
perspectivas diferentes, mas complementares: quanto à extensão, cumpre definir se
o pronunciamento o órgão ad quem cobrirá área idêntica àquela decidida no
órgão a quo; quanto à profundidade, urge estabelecer as questões que, haja ou não
impugnação do agravante, devem ser examinadas e julgadas pelo órgão ad quem. (...)
A cognição do órgão ad quem ficará, em princípio, limitada à questão
impugnada, vedada a reformatio in pejus, com as ressalvas decorrentes do
conhecimento da matéria de ordem pública.” (“Manual dos Recursos", RT, 2007,
SP, p. 533/534, itens 53.1 e 53.1.1, o destaque não consta do original); e (b) o
julgado do Eg. STJ extraído do respectivo site, que se reproduz: "EMENTA
Processo civil. Recurso especial. Ilegitimidade e inépcia da petição inicial.
Matéria de ordem pública. Preliminar de agravo de instrumento. Possibilidade
de apreciação pelo Tribunal. - Não importa em supressão de instância a análise
pelo Tribunal de matéria de ordem pública invocada em preliminar de agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no 2256781-29.2020.8.26.0000
de instrumento. - As questões de ordem pública devem ser reconhecidas,
inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição. Recurso provido.
DECISÃO (...) Relatado o processo, decide-se. (...) b) Da apreciação de matéria de
ordem pública - art. 267, § 3o do CPC O STJ já pacificou entendimento no sentido de
reconhecer a possibilidade de apreciação, de ofício, das matérias de ordem pública,
tanto no primeiro grau como no segundo grau de jurisdição. Confira-se, neste
sentido, o Resp 598200, da relatoria do i. Min. Castro Filho, pub. no DJ de
01.07.2004; o AGA 446135, de minha relatoria, pub. no DJ de 16.12.2002 e o Resp
285402, da relatoria do i. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, pub. no DJ de
07.05.2001. Assim, o efeito devolutivo do agravo de instrumento não se restringe
aos fundamentos da decisão impugnada, como entendeu o Tribunal de origem.
Ademais, na hipótese em exame, nem se cogita de conhecimento de ofício de
matéria de ordem pública pelo Tribunal de origem, pois o recorrente provocou
a prestação jurisdicional ao argüir a ilegitimidade de parte e a inépcia da
petição inicial como preliminares do agravo de instrumento interposto. Quanto
ao argumento apresentado no acórdão recorrido de que a apreciação das
questões em segundo grau de jurisdição implicaria em supressão de instância,
este não deve subsistir, pois, ao deferir a antecipação de tutela, o i. juiz
ultrapassou qualquer óbice processual, tendo, portanto, implicitamente
entendido que não havia inépcia da inicial ou ilegitimidade de parte. Com isso,
fica prejudicada a discussão das demais questões suscitadas no presente recurso
especial. Forte em tais razões, nos termos do art. 557 do CPC, conheço em parte do
recurso especial e nesta parte lhe dou provimento para anular o acórdão recorrido,
determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para que analise as
preliminares argüidas pelo recorrente no agravo de instrumento.” (REsp 575862/ES,
rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 05.10.2004, o destaque não consta do original).
3.2. O pedido da parte agravante de admissão da recusa
da exibição do contrato da conta corrente e demais extratos, pois não localizados, não
foi apreciado, nem envolve questão resolvida pela r. decisão agravada, nem matéria
de ordem pública, apreciável, na espécie, de ofício, visto que estranho ao r. ato
judicial impugnado.
Observa-se que as rr. decisões agravadas apenas e tão
somente foram proferidas após novo pedido de dilação de prazo da parte agravante
para a exibição dos documentos a que foi condenada (fls. 354/355 dos autos de
origem) e posterior inércia no cumprimento da determinação judicial (fls. 362 dos
autos de origem).
4. Rejeita-se a alegação de nulidade da r. decisão
agravada de fls. 363 dos autos de origem, que cominou multa por litigância de má-fé
em desfavor da parte agravante, por ausência de intimação de seu patrono
constituído.
4.1. A nulidade da intimação realizada sem que seja
observado o pedido da parte com indicação expressa do nome do advogado que deve
constar da respectiva publicação, por afrontar o disposto no art. 272, § 5o, do
CPC/2015, quando demonstrada a existência de prejuízo (CPC/2015, art. 282, §1o) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo de Instrumento no 2256781-29.2020.8.26.0000
alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de
preclusão (CPC/2015, art. 278), por implicar cerceamento do direito de defesa,
acarreta a nulidade dos atos processuais posteriores dependentes, conforme
orientação que esse Relator passa a adotar.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos do
site do Eg. STJ: (a) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. PAUTA. SESSÃO DE
aJULGAMENTO. FALTA DE INTIMAÇÃO DA RECORRIDA. ADVOGADA
EM

CAUSA
PRÓPRIA.
PROFISSIONAL
ESTRANHO
À
SUA
REPRESENTAÇÃO. INTIMAÇÃO. SESSÃO DE JULGAMENTO. OFENSA AO
PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. ART. 272, §2o, DO CPC/2015. 1. À luz do
que expressamente dispõe o §2o do art. 272 do Código de Processo Civil de 2015,
é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus
advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do
Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados, sob pena de
nulidade. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, é nula a
intimação quando não observado pedido expresso de publicação em nome de
advogado específico. Tal nulidade, de natureza relativa, deve ser suscitada na
primeira oportunidade em que a parte comparecer aos autos. 3. No caso, a
intimação da data da sessão de julgamento de que resultou o provimento, por
unanimidade, do recurso especial interposto em desfavor dos interesses da ora
embargante, não observou a existência de pretérito pedido para que suas futuras
intimações fossem realizadas em seu nome, pois passaria a atuar em causa própria.
4. Embargos de declaração de Antonieta Maria de Carvalho Almeida Prado
acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a nulidade do acórdão de
fls. 3.668/3.686 (e-STJ) e determinar a reinclusão do recurso especial em pauta
para novo julgamento, agora com a correta intimação da embargante. Embargos de
declaração do espólio de José Roberto Barboza de Vilhena prejudicados” (3aT, EDcl
no REsp 1608424 / SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12/09/2017, DJe
21/09/2017, o destaque não consta do original); (b) “Por meio da petição n.
00462864/2017, a requerente, Clínica Obstétrica Santa Maria Madalena Ltda.,
suscita "questão de ordem", afirmando que não foi intimada da decisão monocrática
proferida por esta Relatoria, a qual conheceu do agravo para negar provimento ao
recurso especial por ela interposto. Enfatiza que "foi surpreendida com a publicação
do ato ordinatório nos autos do processo de origem (0001944-42.2013.8.19.0207)
nos seguintes termos: 'cumpra-se o v. acórdão', se referindo à decisão que julgou o
agravo em recurso especial em questão" (e-STJ, fl. 3, do expediente avulso).
Esclarece que, da própria certidão emitida por esta Corte Superior de Justiça, se
verifica que "não houve qualquer publicação, tampouco intimação em nome de
qualquer dos advogados que patrocinam o Hospital agravante", o que enseja
nulidade, diante da ausência de publicação dos atos judiciais em nome do advogado
regularmente constituído nos autos (e-STJ, fl. 3, do expediente avulso). Requer,
assim, seja declarada a "nulidade de todos os atos processuais praticados após a
autuação do agravo em recurso especial neste Egrégio Superior Tribunal de Justiça"
(e-STJ, fl. 4, do expediente avulso). Brevemente relatado, decido. Compulsando os
autos, verifico que, de fato, não houve a intimação do representante legal da
parte, restringindo-se o referido ato processual a indicar apenas o nome da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Agravo de Instrumento no 2256781-29.2020.8.26.0000
parte recorrente. Trata-se, portanto, de nulidade absoluta que impede o trânsito
em julgado certificado à fl. 291 (e-STJ), impondo-se seu reconhecimento no
primeiro momento em que arguída, isto é, no primeiro momento em que a parte
teve a oportunidade de se manifestar nos autos, tal como se deu no caso.
Conforme dispõem os arts. 272, §2o, e 280, do CPC/2015, "é indispensável que
da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com respectivo
número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim
requerido, da sociedade de advogados, sob pena de nulidade" (EDcl no REsp n.
1.608.424/SP, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 21/9/2017).
Assim, acolho o pedido formulado pela peticionária, a fim de desconstituir o
trânsito em julgado e determino seja realizada nova publicação da decisão de
fls. 283-286 (e-STJ), com a correta indicação dos representantes legais,
reabrindo-se o prazo para eventual impugnação” (PET no AREsp 1089922, rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 18/10/2017, o destaque não consta do original) e
(c) “1. Cuida-se de expediente avulso apresentado por ALFONSO ALVES DOS
SANTOS E OUTROS, no qual se alega nulidade da intimação acerca da decisão que
negou provimento ao recurso especial (fls. 1.384-1.387). Sustenta que a intimação
deveria ser realizada exclusivamente em nome da procuradora DRA. LOUISE
RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/PR 8.123, consoante requerimento expresso
no recurso especial de fls.1.311-1.320, o que não ocorreu no presente caso, sendo a
intimação realizada em nome de outros advogados sem constar o nome da referida
advogada. Alega que a intimação realizada sem a devida observação do pedido
expresso de publicação em nome de um advogado é flagrantemente ilegal, nos
termos do art. 272 do CPC/2015. É o relatório. DECIDO. 2. Compulsados os autos,
verifica-se que realmente a parte ora recorrente solicitou que as intimações
ocorressem exclusivamente em nome da procuradora Dra. LOUISE RAINER
PEREIRA GIONÉDIS - OAB/PR 8.123, conforme consta do recurso especial à
fl. 1.320. Todavia, a decisão de fls. 320-325 foi publicada em nome dos
procuradores Sandro Rafael Bonatto e Fernando Anzola Pivaro. 2.1. Acerca da
questão, o CPC de 2015 no seu art. 272, §5o, dispõe que "constando dos autos
pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em
nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade". Com
efeito, é firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "havendo
requerimento expresso de que as intimações sejam endereçadas e publicadas em
nome de advogado indicado e constituído nos autos, caracteriza-se cerceamento
de defesa a publicação de intimação em nome de outro advogado, mesmo que
também esteja devidamente constituído. Precedentes." (AgRg no REsp
915.495/RJ, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2012,
DJe10/04/2012). Nessa linha: _____ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. PAUTA. SESSÃO
DE JULGAMENTO. FALTA DE INTIMAÇÃO DA RECORRIDA. ADVOGADA
EM
CAUSA
PRÓPRIA.
PROFISSIONAL
ESTRANHO
À
SUA
REPRESENTAÇÃO. INTIMAÇÃO. SESSÃO DE JULGAMENTO. OFENSA AO
PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. ART. 272, §2o, DO CPC/2015. 1. À luz do
que expressamente dispõe o §2o do art. 272 do Código de Processo Civil de 2015,
é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus
advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do
Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Agravo de Instrumento no 2256781-29.2020.8.26.0000
nulidade. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, é nula a
intimação quando não observado pedido expresso de publicação em nome de
advogado específico. Tal nulidade, de natureza relativa, deve ser suscitada na
primeira oportunidade em que a parte comparecer aos autos. 3. No caso, a
intimação da data da sessão de julgamento de que resultou o provimento, por
unanimidade, do recurso especial interposto em desfavor dos interesses da ora
embargante, não observou a existência de pretérito pedido para que suas futuras
intimações fossem realizadas em seu nome, pois passaria a atuar em causa própria. 4.
Embargos de declaração de Antonieta Maria de Carvalho Almeida Prado acolhidos,
com efeitos infringentes, para reconhecer a nulidade do acórdão de fls. 3.668/3.686
(e-STJ) e determinar a reinclusão do recurso especial em pauta para novo
julgamento, agora com a correta intimação da embargante. Embargos de declaração
do espólio de José Roberto Barboza de Vilhena prejudicados. (EDcl no REsp
1608424/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017)(g.n.) _____ AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO DIRIGIDO CONTRA A REJEIÇÃO DO PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS, EM RAZÃO
DA INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DIVERSO DAQUELES EXPRESSAMENTE
INDICADOS - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO
RECLAMO DO PARTICIPANTE/ASSISTIDO, DECRETADA A NULIDADE
DOS
ATOS
PROCESSUAIS
POSTERIORES
AO
JULGAMENTO
DA
APELAÇÃO. INSURGÊNCIA DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. 1.
Nulidade dos atos processuais posteriores ao julgamento do recurso de apelação, em
razão da inobservância de pedido expresso de intimação de procuradores específicos.
1.1. Havendo requerimento expresso de intimação exclusiva de advogado
indicado pela parte, restará configurado cerceamento de defesa com a
publicação da comunicação processual em nome de qualquer outro causídico,
ainda que também constituído nos autos. Caracterização da causa de nulidade
prevista no artigo 236, § 1o, do CPC. Precedentes da Corte Especial. 1.2. O vício
existente na regularidade da intimação, ensejador da nulidade relativa do ato
processual, deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber à parte
falar nos autos, sob pena de preclusão (artigo 245 do CPC). Precedentes.
Hipótese em que constatada a oportuna alegação do vício, bem como o prejuízo
causado à parte (trânsito em julgado da decisão que lhe foi desfavorável), afigurando-
se imperiosa a proclamação da nulidade. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
REsp 1416618/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
06/05/2014, DJe 13/05/2014)(g.n.) _____ 3. Ante o exposto, defiro o pedido da parte
requerente e torno sem efeito a publicação da decisão de fls. 1.384-1.387 e a certidão
de trânsito em julgado de fl. 1.390, determinando que seja republicada a referida
decisão constando como advogada a DRA. LOUISE RAINER PEREIRA
GIONÉDIS - OAB/PR 8.123. Publique-se. Intimem-se” (PET no REsp 1627419, rel.
Min. Luis Felipe Salomão, DJe 05/10/2017, o destaque não consta do original).
Ainda, quanto à necessidade de prova do prejuízo
causado pela falta de intimação de patrono constituído pela parte, a orientação do Eg.
STJ: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Agravo de Instrumento no 2256781-29.2020.8.26.0000
OUTRO ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS, DESATENDENDO A
REQUERIMENTO EXPRESSO. NULIDADE RELATIVA. NECESSIDADE
DE ALEGAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE, SOB PENA DE
PRECLUSÃO. PRECEDENTES. PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS PELA
PARTE INTIMADA, A COMPROVAR QUE O ATO DE COMUNICAÇÃO
CUMPRIU A SUA FINALIDADE. ART. 154 DO CPC. PRECEDENTES. A
DECLARAÇÃO
DE
NULIDADE
OU
A
ANULAÇÃO
DOS
ATOS
PROCESSUAIS DEPENDEM DA DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO
ADVINDO DA INOBSERVÂNCIA DA FORMALIDADE. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO
À
COMPOSIÇÃO
DO
MATERIAL
PROBATÓRIO.
CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUANTO À SUFICIÊNCIA
DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO EM RECURSO
ESPECIAL. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE
ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1.
Segundo
a
jurisprudência pacífica desta Casa, para a declaração da nulidade, o princípio
da instrumentalidade das formas exige que o prejuízo decorrente da
inobservância da formalidade seja demonstrado concreta e especificamente.
Precedente. 2. Nos casos em que a sucumbência não decorreu da inobservância da
formalidade alegada, esse fato não constitui prejuízo que autorize a declaração da
nulidade. 3. Nas hipóteses em que o agravante não traz argumentos aptos a infirmar
os fundamentos da decisão agravada, deve-se negar provimento ao agravo
regimental. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (3aT, AgRg no AREsp
627.145/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26/05/2015, DJe 12/06/2015, o
destaque não consta do original).
4.2. Na espécie, muito embora se reconheça que a r.
decisão agravada de fls. 363 dos autos de origem tenha sido publicada no DJE, sem
constar o patrono constituído pela parte agravante, Dr. Ney José Campos, OAB/MG:
44.243 (fls. 364 dos autos de origem), descabido o reconhecimento de nulidade
processual, pois: (a) ausente nos autos pedido para que as publicações fossem
realizadas em nome deste advogado, tendo em vista que a nova procuração outorgada
pela parte agravante foi protocolizada apenas e tão somente nos autos da ação de
conhecimento (fls. 417/483 daqueles autos); (b) a parte agravante ofereceu embargos
de declaração contra referida decisão (fls. 376/381 dos autos de origem), sendo certo
que, após a sua rejeição pela r. decisão agravada de fls. 416 dos autos de origem, a
parte agravante interpôs o presente recurso e (c) ante o provimento deste recurso para
afastar a condenação da parte agravante nas penas por litigância de má-fé.
5. Reformam-se as rr. decisões agravadas para afastar a
sanção por litigância de má-fé imposta à parte agravante.
Não se reconhece a prática de conduta que possa ser
enquadrada em previsão do art. 80 do CPC.
Nos atos processuais praticados pela parte agravante
nos autos não se evidencia intuito desleal, malicioso e temerário, no descumprimento
da obrigação de exibição de documentos, ainda que após o decurso do prazo de mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Agravo de Instrumento no 2256781-29.2020.8.26.0000
de 4 anos, objetivando obstar o andamento processual.
Em sendo assim, de rigor, o afastamento da sanção por
litigância de má-fé imposta pelas rr. decisões agravadas.
Neste sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação: (a) dos julgados do Eg. STJ: (a.1) “PROCESSUAL
CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS. I -
Entende o Superior Tribunal de Justiça que o artigo 17 do Código de Processo
Civil, ao definir os contornos dos atos que justificam a aplicação de pena
pecuniária por litigância de má-fé, pressupõe o dolo da parte no entravamento
do trâmite processual, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e
temerária, inobservado o dever de proceder com lealdade. II - Na interposição
de recurso previsto em lei não se presume a má-fé, para cujo reconhecimento
seria necessária a comprovação da intenção do recorrente em obstar o trâmite
do processo, bem como do prejuízo da parte contrária, em decorrência do ato doloso.
Recurso especial provido.” (STJ-3a (REsp 334259/RJ, rel. Min. Castro Filho, j.
06/02/2003, DJ 10/03/2003, p. 185, o destaque não consta do original); e (a.2)
“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS. PRESERVAÇÃO
DO VALOR REAL. LEI 8.542/92. IRSM. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I -
O art. 201, § 2o, da Constituição Federal garante o reajuste dos benefícios de modo a
lhes assegurar a manutenção do seu valor real, segundo os critérios definidos em lei.
A Lei 8.542/92 substituiu o INPC, adotado na Lei 8.213/91, pelo IRSM, que a partir
de então passou a ser o índice de reajuste dos benefícios previdenciários, sendo
vedada a aplicação de outro critério sem prévia autorização legal. II
A
condenação ao pagamento de indenização, nos termos do art. 18 do CPC, por
litigância de má-fé, pressupõe a existência de um elemento subjetivo, que
evidencie o intuito desleal e malicioso da parte, o que não ocorre na hipótese in
casu. Recurso provido.” (STJ-5a Turma, REsp 429449/RJ, rel. Min. Felix Fischer, j.
13/08/2002, DJ 09/09/2002, p. 240, o destaque não consta do original); (b) da nota
Theotonio Negrão: “A boa-fé se presume (JTA 36/104); e não existe
necessariamente má-fé como conseqüência de interpretação ingênua, bisonha ou
esdrúxula da lei (JTA 35/103).” ("Código de Processo Civil e Legislação Processual
em Vigor”, 39a ed., 2007, Saraiva, p. 141, parte da nota 3 ao art. 16, o destaque não
consta do original); (c) da nota de Humberto Theodoro Júnior: “Inciso I. “Não
caracterizada má-fé a litigância só porque a parte emprestou a determinado
dispositivo de lei ou a certo julgado, uma interpretação diversa da que neles
efetivamente contida ou desafeiçoada ao entendimento de que lhe dá o juízo”
(STJ, REsp 21.185/SP, Rel. Min. César Asfor Rocha, Primeira Turma, acórdão
27.10.1993, DJU 22.11.1993, p. 24.898)” (“Código de Processo Civil Anotado”, 13a
ed., Forense, 2009, RJ, p. 27, parte da nota ao art. 17); e (d) do julgado do Eg. STJ
extraído do respectivo site: “A aplicação de penalidades por litigância de má-fé
exige dolo específico, perfeitamente identificável a olhos desarmados, sem o qual se
pune indevidamente a parte que se vale de direitos constitucionalmente
protegidos (ação e defesa)” (STJ-3a Turma, REsp 906.269, rel. Min. Gomes de
Barros, j. 16/10/2007, DJU 29/10/2007, o destaque não consta no original).
6. O recurso também não pode ser conhecido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Agravo de Instrumento no 2256781-29.2020.8.26.0000
relação à determinação de expedição de ofício ao DD. Ministério Público para
apuração de crime de desobediência pela parte agravante.
Por se tratar de mero despacho, não cabe agravo de
instrumento contra ato monocrático que determina a expedição de ofício ao DD.
Ministério Público para fins de apuração de eventual crime de desobediência, em
relação ao descumprimento da determinação judicial.
Não cabe recurso contra despacho (CPC/2015, art.
1.001). O agravo de instrumento é recurso cabível nas hipóteses do art. 1.015,
CPC/2015.
Conforme anota Theotonio Negrão: “A jurisprudência
tem entendido que não cabe recurso do despacho: (...) que ordena a remessa de peças
do processo a autoridade policial (JTA 98/263)” (“Código de Processo. Civil e
legislação processual em vigor”, 39a edição, Saraiva, 2007, p. 645, parte da nota 2 ao
art. 504).
No mesmo sentido, para o caso de remessa de peças
para apuração de crime, a orientação do julgado: (a) do Eg. STJ extraído do
respectivo
site:
“PROCESSO
CIVIL
-
INCIDENTE
PROCESSUAL:
CLASSIFICAÇÃO - IRRECORRIBILIDADE. 1. É tecnicamente despacho e não
decisão o deferimento de pedido para extração de peças e remessa ao Ministério
Público. 2. Não há omissão de acórdão que, examinando a sentença, silencia quanto à
questão suscitada e solucionada por despacho na instância a quo. 3. Recurso especial
improvido” (STJ, REsp 324928, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 23.10.2001, DJ
04.02.2002, p.338); e (b) do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS DO DEVEDOR - Determinação
para a extração e remessa de cópias ao Ministério Público - O provimento que
determina a remessa de peças ao Ministério Público não tem carga jurisdicional, é de
natureza correcional e administrativa, não comportando o manejo do recurso -
Recurso não conhecido” (37a Câmara de Direito Privado, Apelação Com Revisão
7.287.911-1, rel. Des. Mario de Oliveira, j. 12.08.2009).
7. Descabida a condenação de qualquer parte, agravante
ou agravada, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
Isto porque os rr. atos judiciais recorridos proferidos
em incidente processual - decisões interlocutórias que determinaram a expedição de
mandado de busca e apreensão de documento e comunicar ao DD. Ministério Público
acerca de infração ao art. 330, CP, condenando a parte agravante nas penas por
litigância de má-fé e receberam embargos de declaração como petição simples,
determinando a exibição pela parte autora do “contrato de abertura de conta corrente
(n. 13-000412-9, agência no 4628, do Banco Santander S/A), e os extratos da referida
conta, entre os anos de 1982 e junho de 2009 - e o presente julgado no recurso contra
ele oferecido não se enquadram entre os provimentos decisórios previstos no art. 85,
caput e §§ 1o, 11 e 13, que admitem a condenação na verba honorária sucumbencial.
Nesse sentido, a orientação de: (a) Daniel Amorim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Agravo de Instrumento no 2256781-29.2020.8.26.0000
Assumpção Neves: “É preciso fazer uma registro prévio a respeito do cabimento
na fixação de honorários advocatícios, considerando-se que o art. 85, caput, do
Novo CPC, indevidamente confunde espécie de decisão (sentença) com o gênero
pronunciamento decisório. É natural que haja fixação de honorários
advocatícios em acórdão ou decisão monocrática do relator, a depender do caso,
e também em decisão interlocutória, de mérito ou terminativa (Enunciado 05 da I
Jornada de direito processual civil do CJF: “Ao proferir decisão parcial de mérito ou
decisão parcial fundada no art. 485 do CPC, condenar-se-á proporcionalmente o
vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor nos termos do art. 85 do
CPC”). Nos termos do § 1o do art. 85 do Novo CPC, são devidos honorários
advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou
definitivo, na execução resistida ou não, e nos recursos interpostos. São situações
que poderiam gerar dúvidas a respeito do cabimento de fixação de honorários tendo
sido mantidos fora, a exemplo do que ocorria no Código revogado, os incidentes
processuais, que não geram condenação ao pagamento de honorários
advocatícios, mas apenas ao ressarcimento de despesas” (“Novo Código de
Processo Civil Comentado”, 3a ed., Ed. JusPodim, 2018, BA, p. 156/157, item 2 ao
art. 85, do CPC, o destaque não consta do original); (b) Ronaldo Cramer:
“Normalmente, os honorários de sucumbência são fixados na sentença ou na
decisão interlocutória que promove a cisão do julgamento do processo. No
entanto, o § 1o do art. 85 prevê outros momentos processuais de incidência
desses honorários. De acordo com o § 1o, a sentença que decidir a ação principal e a
reconvenção deverá definir honorários de sucumbência para a primeira hipótese e, de
maneira autônoma, para segunda. (...) O § 13 esclarece que os honorários
arbitrados no julgamento dos embargos do devedor e na fase de cumprimento
de sentença serão acrescidos ao principal. O § 1o também dispõe que haverá
honorários de sucumbência nos recursos contra sentença ou decisões
interlocutórias que tenham por conteúdo alguma matéria do art. 485 ou 487
(não custa lembrar que o novo CPC admite a cisão do julgamento do processo,
mas não por sentença e sim por decisão interlocutória)” (“Comentários ao Código
de Processo Civil
Arts. 1o a 317
Parte Geral”, vol. 1., Coordenador Cassio
Scarpinella Bueno, 2017, Saraiva, p. 444/445, item 3 do art. 85, o destaque não
consta do original); e (c) Humberto Theodoro Junior: “Mas o Código, em matéria de
sucumbência, reserva um tratamento especial para a verba advocatícia,
principalmente em alguns aspectos: (a) só a sentença, ao encerrar o processo, é
que resolverá a questão dos honorários, salvo na execução e no cumprimento de
sentença, quando é tratada em decisão interlocutória (NCPC, arts. 85, § 1o, e 827,
caput); (...) Em regra somente a sentença impõe ao vencido o encargo de
honorários advocatícios. Há, porém, situações especiais em que o tema terá de
ser enfrentado no saneador, que nada mais é do que uma decisão interlocutória.
Quanto, por exemplo, o litisconsorte ou o terceiro interveniente tem sua defesa
acolhida, em preliminar, e, assim, são excluídos do processo antes da sentença, terá
de ser o autor, ou o requerente da intervenção indevida, condenado na verba do
advogado do vencedor no incidente. Para este a relação processual já se findou, de
sorte que terá de sair do processo com o reconhecimento completo dos consectários
da vitória em juízo, independentemente do resultado a ser dato à lide, entre as partes
subsistentes, na sentença final.” (“Curso de Direito Processual Civil Teoria Geral
do Direito Processual Civil - Processo de Conhecimento Procedimento Comum”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Agravo de Instrumento no 2256781-29.2020.8.26.0000
vol. I, 56a ed., Forense, 2015, RJ, p. 301, item 207, o destaque não consta do
original).
8. Em resumo, respeitado o entendimento do MM Juízo
da causa, o recurso deve ser conhecido, em parte, e provido, em parte, apenas e tão
somente para afastar a aplicação da sanção por litigância de má-fé imposta à parte
agravante.
Ante o exposto e para o fim acima, o recurso deve ser
conhecido, em parte, e provido, em parte.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator